Tribunal: STF
Processo: HC 55066
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-27
Data de publicação: 1977-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS.- ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO
DEPENDENTE DE APROFUNDADO EXAME DE PROVAS, INCABIVEL EM "HABEAS
CORPUS" E CONTRARIADA PELOS ELEMENTOS CONSTANTES DO PEDIDO.-
NULIDADE DO PROCESSO PELA DIVERGENCIA ENTRE O MATERIAL APREENDIDO E
O EXAMINADO INEXISTENTE, PORQUE NÃO DEMONSTRADA FALSA A AUTENTICAÇÃO
DO MATERIAL. FIXAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA SUFICIENTEMENTE NO JULGADO.
ORDEM DE "HABEAS CORPUS" INDEFERIDA.